Tribunal: TJMT
Processo: 1060911-09.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060911-09.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAFHAEL JUNIOR DIAS DE MORAES - CPF: 022.745.511-89 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), VIVIANE DE SOUZA MORAES - CPF: 011.998.511-08 (RECORRENTE), BERENICE DIAS DE LIMA - CPF: 621.312.301-68 (RECORRIDO), HELENA MARIA DOS SANTOS MARIANO - CPF: 016.234.509-77 (ADVOGADO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1060911-09.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

5o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Rafhael Junior Dias de Moraes

Viviane Arruda de Souza

Recorrido(s):

Berenice Dias de Lima

Juiz Relator:

Valmir Alaércio Dos Santos

Data do Julgamento:

14 de novembro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FINANCIADO. CONTRATO DE GAVETA. FINANCIAMENTO DA CEF. COMPROVAÇÃO DE ADIMPLEMENTO REGULAR PELA PROMISSÁRIA COMPRADORA. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE RESPONSABILIDADE DA REFERIDA. AUSÊNCIA DE ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS JUNTO À CEF COMPROVADA COM PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FINANCIAMENTO E ALTERAÇÃO DE SALDO DEVEDOR EM RAZÃO DA PANDEMIA (COVID-19) SEM CONHECIMENTO DA COMPRADORA. COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIA REGULAR DAS PARCELAS DIRETAMENTE AOS PROMISSÁRIOS VENDEDORES JUNTADO EM IMPUGNAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA. DOCUMENTOS QUE GUARDAM RELAÇÃO DE CONTRAPROVA DA ALEGAÇÃO DOS RECLAMADOS. DEMONSTRATIVO DE VIOLAÇÃO A BOA-FÉ CONTRATUAL. DANO MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No tocante a preliminar de cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação para o Requerido manifestar quanto aos documentos juntados na impugnação a contestação, sob o fundamento de impossibilidade de decisão surpresa prevista no artigo 10 do CPC, entendo que no âmbito do procedimento afeto à competência dos Juizados Especiais, tal artigo deve ser ponderado à luz dos princípios da celeridade e informalidade que os balizam, de modo que, em pese não tenha sido oportunizada a parte recorrente manifestação prévia, tal questão restou superada pela apresentação do Recurso Inominado, em que a parte manifestou-se especificamente sobre referidos documentos, razão pela qual não acolho a preliminar. Ademais, os documentos se tratam de comprovante de pagamento das parcelas regulares diretamente à conta do reclamado, rebatendo ponto controvertido em contestação de modo que não se trata de alteração ou novo pedido, apenas contraprova da tese defensiva que corrobora com a alegação autoral. Não havendo cerceamento de defesa ou violação ao contraditório.

2. No presente caso, a reclamante comprova que em 13/02/2019 firmou contrato de compra e venda de ágio de imóvel com os Reclamados, ora recorrente, mas que o financiamento do bem permaneceu em nome do 1o Reclamado, motivo pelo qual enviava mensalmente a este o valor de cada parcela vincenda.

Demonstra o envio total de R$ 6.627,00 para fins de amortização da dívida, mas que os Reclamados não repassaram tal montante à Caixa Econômica Federal (CEF). Tendo na pandemia de covid-19, entre os meses de abril e agosto/2020, mesmo recebido regularmente o valor das parcelas enviado pela parte autora (R$ 4.875,00), sem prévio consentimento desta, não fizeram o repasse à CEF e promoveram suspensão do pagamento das prestações do financiamento, o que ensejou aumento do saldo devedor no importe de R$ 10.293,42.

3. Em sua defesa, os recorrentes alegam que não houve transferência do imóvel para o nome da reclamante, pois esta não estava conseguindo adimplir com o financiamento, contudo, em análise dos autos, verifico que na impugnação a contestação, a Autora apresentou os pagamentos regulares dos valores descritos na inicial, diretamente na conta do reclamado. Ainda que o Recorrente tenha especificamente impugnado a prova alegando ausência de oportunidade de manifestação, tenho que em momento algum negou ter recebido o montante pago pela reclamante atinente ao contrato de compra e venda do imóvel. Inclusive destaco a reclamante comprova que todos os pagamentos realizados, foram para a conta do reclamado, não apenas do período sem repasse, não havendo nenhuma inadimplência ou ausência de repasse à CEF até 04/2020 por parte do reclamado. Aliás, não há nos autos, nenhuma prova de que o Réu tenha comunicado a Autora de que o pagamento realizado na conta do reclamado estava sendo “equivocadamente” repassado a este, devendo ser pela autora pago diretamente à CEF. Logo, se o Réu aceitou a receber o pagamento na forma descrita pela Autora e esta anexa aos autos prova de que o contrato foi regularmente adimplido pela reclamante, tenho que está devidamente comprovado o pagamento do débito de modo que estando em nome do reclamado o financiamento e sem prova de ingerência deste pela reclamante, a suspensão das parcelas sem seu consentimento, estando recebendo os valores para adimplir as respectivas, demonstra retenção indevida e evidencia responsabilidade no prejuízo material por alteração do saldo devedor do contrato incorrendo no dever de reparar o dano.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
Analisado o processo, resta incontroversa a avença firmada entre as partes (Id. 100190063), o congelamento das prestações do financiamento realizado em 01o/4/2020, momento em que o saldo devedor perfazia o valor de R$ 128.497,79 – Id. 100190058 - Pág. 3 e que em 25/12/2021, após as suspensões, o montante devido era de R$ 138.791,64:

Nesse passo, à míngua de provas de que a Requerente anuiu com o pedido de suspensão solicitado pelos Requeridos, que vinham recebendo regularmente as prestações em conta bancária (Id. 117787730), a condenação dos Reclamados ao pagamento do aumento do saldo devedor no importe de R$ 10.293,42 a título de danos materiais é medida de rigor. De igual forma, verifica-se nos comprovantes de pagamento de Id. 117787730, que exclusivamente no período compreendido entre abril a agosto de 2020, houve quitação de duas parcelas de amortização, a primeira em 03/4/2020 na quantia de R$ 3.000,00 (Id. 117787730 - Pág. 6) e a segunda em 06/4/2020 de R$ 3.627,00 (Id. 117787730 - Pág. 7), além disso, também há pagamento de uma parcela de R$ 946,46 em 04/8/2020 (Id. 117787730 - Pág. 8), que juntos somam R$ 7.573,46 depositados pela parte autora

aos Reclamados e não repassados à CEF para amortizar o financiamento do ágil do imóvel. Assim, ao contrário do pleiteado na exordial, defere-se parcialmente o pedido de condenação dos Requeridos ao pagamento total de R$ 7.573,46 a título dos valores recebidos no período compreendido entre abril a agosto de 2020 e da amortização da dívida.”.

5.
A sentença cuja parte dispositiva expõe “
Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela procedência do pedido, para tão somente: CONDENAR os Requeridos ao pagamento do aumento do saldo devedor do financiamento no importe de R$ 10.293,42 (dez mil, duzentos e noventa e três reais e quarenta e dois centavos) a título de danos materiais, devidamente corrigidos pelo índice INPC desde o efetivo prejuízo (Súmula 42 do STJ), acrescido, ainda, de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC); CONDENAR os Requeridos ao pagamento total de R$ 7.573,46 (sete mil, quinhentos e setenta e três reais e quarenta e seis centavos) referente aos valores recebidos no período compreendido entre abril a agosto de 2020 e não repassados à CEF para fins de amortização do financiamento, quantia que deverá ser corrigida pelo índice INPC desde o efetivo prejuízo/desembolso (Súmula 42 do STJ), acrescido, ainda, de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC); Por fim, julgar totalmente improcedente o pedido de compensação por danos morais. Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do cálculo pela parte exequente, no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte executada para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523, § 1o, do NCPC, em consonância com a Súmula no. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”
,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. A parte Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023